Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722694-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702671-14.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 158173186, dos autos originários): “Tratam-se de sucessivas impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pela parte Executada. Ao ID no 151857833, alega que não houve pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados até então. Ao ID no 153678340, alega excesso de execução. Aos ID’s 154768593 e 158033814, o autor apresentou manifestação a respeito das impugnações apresentadas, requerendo o regular prosseguimento do feito e a condenação da parte Executada por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 145424262, a qual foi rejeitada pela decisão de ID no 149471206. Assim, possuindo a petição de ID no 151857833 conteúdo de impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, caracterizada pela perda do direito de praticar um determinado ato processual em razão de ele ter sido praticado anteriormente, razão pela qual rejeito a impugnação de ID n.o 151857833. No que se refere à impugnação à penhora apresentada ao ID no 153678340, tem-se que o Executado alegação de excesso de penhora. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigência legal. Dessa forma, rejeito a alegação de excesso de penhora e, por via de consequência, a impugnação à penhora. Com relação à alegação de necessidade de caução para levantamento do valor penhorado, tem-se que o Exequente não se opõe. Quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tem-se que o art. 80 do CPC estabelece as hipóteses que configuram a litigância de má-fé, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso em análise, não é possível afirmar de forma peremptória que a Executada agiu de má-fé, incorrendo em alguma das hipóteses acima transcritas, já que apenas apresentou petições expondo tese jurídica a seu favor. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado no ID no 151558145 para conta judicial vinculada aos autos”. Em suas razões recursais (ID 47645397), o agravante afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Aduz que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Argumenta que, na liquidação provisória, o levantamento de depósito em dinheiro deve ser precedido de caução idônea. Menciona que a caução não pode ser dispensada pelo juízo a quo. Afirma que haverá expedição de alvará de valor expressivo, no importe de R$ 821.292,45. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja reformada a decisão agravada. A decisão de ID 47715680 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 48514671. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que não há interesse recursal em relação ao pedido de fixação de caução, bem como já houve preclusão quanto ao pedido de litisconsorte passivo. Vejamos. A preliminar de litisconsorte passivo já foi objeto de decisão judicial preclusa (ID 128807208, autos originários). Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No que concerne ao pedido de fixação de caução, entendo que não há interesse recursal. Na decisão agravada consta expressamente que o exequente não se opõe a prestar a caução. Transcrevo, in verbis: “Com relação à alegação de necessidade de caução para levantamento do valor penhorado, tem-se que o Exequente não se opõe”. O devedor opôs embargos de declaração para que o juízo a quo não liberasse o valor sem caução idônea. O juízo singular esclareceu que a caução será prestada. Portanto, resta claro da decisão agravada que o valor penhorado somente será liberado em favor do credor mediante caução. Caso o juízo a quo entenda diferente, posteriormente, irá prolatar nova decisão, o que configurará fato novo e acarretará a reabertura de prazo em favor do devedor para interpor o recurso cabível. Nesse contexto, considerando que o credor não se opõe à prestação de caução, encontra-se afastado o interesse recursal. Além disso, observa-se que a decisão agravada determinou tão somente a transferência dos valores bloqueados na conta do executado para a conta judicial. Logo, somente no futuro será decidido sobre a idoneidade da caução a ser prestada pelo credor. Com efeito, o recurso é meio pelo qual se objetiva reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte recorrente, sendo incabível o seu manejo para impedir a prolação de decisão pelo juízo a quo, a ser proferida no futuro. Assim, o interesse recursal não se encontra presente. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora